Tribunal: TJES
Processo: 5018873-25.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Simples
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018873-25.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACY DOMICIANO DE LIMA e outros
APELADO: MARINA ROSANGELA APARECIDA DE LIMA PERES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5018873-25.2023.8.08.0012
APELANTE:
JACY DOMICIANO DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
MARINA ROSANGELA APARECIDA DE LIMA PERES, ROGERIO PERES JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grécio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART.
140 DO CÓDIGO PENAL. CRIME E INJÚRIA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE QUERELANTE EM AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEREMPÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Queixa-crime proposta por J
ACY DOMICIANO DE LIMA
para apurar o delito previsto no artigo 140, do Código Penal, em face de
MARINA ROSANGELA APARECIDA DE LIMA PERES, ROGERIO PERES JUNIOR.

2. A sentença objurgada declarou extinta a punibilidade dos querelados em razão do não comparecimento do querelante em audiência.

3
. Através do recurso de Apelação, a querelante requer a reforma da sentença para condenação dos recorridos, sob o fundamento de que a ausência da requerente em audiência de conciliação não acarreta a perempção.

4.

No caso dos autos, confirmam-se as razões de decidir do juízo sentenciante. Verifica-se que a audiência de conciliação foi realizada sem o comparecimento do querelante, devidamente intimado, motivo pelo qual, a extinção do feito é medida que se impõe.

5. A audiência preliminar prevista na Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais Criminais, é de realização obrigatória e constitui requisito fundamental para a validação da queixa-crime e para o regular prosseguimento do feito. A presença do querelante é imprescindível, sendo que sua ausência injustificada pode ser interpretada como abandono da ação, resultando na extinção da punibilidade do réu.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)